Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-31.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801438-31.2023.8.14.0010

APELANTE: PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime fechado, e pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 308 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a eventual nulidade das provas obtidas por busca domiciliar e pessoal irregular; (ii) avaliar a ocorrência de quebra de cadeia de custódia da droga apreendida; (iii) analisar o pedido de desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal; (iv) apreciar a viabilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) avaliar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por violação domiciliar não prospera, pois restou evidenciado que o réu foi submetido exclusivamente à busca pessoal realizada em via pública, amparada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima especificada, tentativa de fuga e atitude suspeita do réu, conforme autoriza o art. 244 do CPP.

4. Igualmente, não se verifica quebra de cadeia de custódia a justificar nulidade das provas, já que não houve demonstração de adulteração da prova ou prejuízo à defesa, nos termos do art. 158-A do CPP.

5. A condenação foi lastreada em conjunto probatório robusto, especialmente nos depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por laudo toxicológico definitivo.

6. Inviável a desclassificação para uso próprio, pois a forma de acondicionamento, a quantidade da droga e o local da apreensão indicam a destinação comercial, não restando demonstrado o elemento subjetivo de uso exclusivo.

7. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, diante da reincidência do réu por tráfico, conforme consta na certidão de antecedentes, situação que impede a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sem possibilidade de abrandamento do regime prisional.

8. Quanto à pena pelo crime do art. 308 do CP, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, esta não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação firmada na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada em via pública com base em fundada suspeita é legítima e não acarreta nulidade da prova obtida. 2. A ausência de comprovação de prejuízo à defesa impede o reconhecimento de nulidade por suposta quebra de cadeia de custódia. 3. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por provas técnicas. 4. A desclassificação para o tipo penal de uso pessoal exige prova inequívoca do propósito exclusivo de consumo. 5. A reincidência ou maus antecedentes afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 6. A atenuante da confissão não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4º, CPP, art. 244 e 577, parag. único e 158-A; CP, 33, §2º, “b”, 68, 69, 308.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024; STJ, AREsp 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 961.803/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/4/2024; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21.10.2024; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, j. 26.09.2017; STJ, REsp 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.08.2024; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.3.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.11.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Jorge Damasceno de Jesus apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 308 do CP c/c art. 69 do Código Penal (ID 18030262).

Preliminarmente, o apelante pugna pela absolvição, sustentando que o acervo probatório que sustenta a condenação foi amealhado mediante invasão de domicílio/busca pessoal ilegal e em contexto de quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter eventual, postula pelo reconhecimento do privilégio contido no art. 33, §4º do da Lei de Drogas, com o consequente abrandamento do regime prisional. Por fim, relativamente ao crime previsto no art. 308 do CP, requer a superação do enunciado sumular 231 do STJ diante do reconhecimento da atenuante da confissão, reduzindo a pena aquém do patamar mínimo (ID 18030278).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18030280), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19915562).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o conhecimento do recurso pressupõe o enfrentamento de questões preliminares, por meio das quais o apelante suscita, em primeiro plano, a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar e busca pessoal ilegais.

Contudo, não há interesse processual quanto à alegação de ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que o apelante foi submetido apenas à busca pessoal. Aplica-se, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Assentada tal premissa, clarifico que o encadeamento factual que procedeu a busca pessoal não autoriza a absolvição do réu.

A esse respeito, clarifico que “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

No caso, os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram coerentes e convergentes ao relatar que, no dia dos fatos, o réu, ao notar a aproximação da viatura policial em patrulhamento — logo após o recebimento de denúncia anônima com a indicação do local, das características do agente e da prática delitiva — tentou fugir, adotando conduta suspeita, conforme registrado na sentença, nos seguintes termos:

“
Examino a prova, portanto, relativamente às circunstâncias em que se deu a busca executada pelos policiais.

Os policiais que participaram da abordagem que atuou o réu em flagrante afirmaram perante o Juízo que os entorpecentes apreendidos foram encontrados em posse do denunciado.

A testemunha PM Renato Farias Oeiras relatou que estavam em rondas, e receberam denúncias por populares, que um cidadão estaria comercializando, e descreveram o local e o traje que estavam usando – um rapaz com uma camiseta -, fizeram diligências, montaram o cerco e prenderam-no. As testemunhas PM José Lucival Cardoso Maciel e PM Luciano Machado Alves confirmaram as declarações do primeiro.

Conforme se depreende da leitura das peças informativas, a diligência policial que resultou na suposta apreensão do material entorpecente, [...] teve por fundamento na fundada suspeita e pela denúncia anônima, a qual descreveu as características e vestimentas do réu, e pela área costumeira de ocorrência de crimes, onde foi localizado” (...)

Na hipótese em apreço, os agentes de segurança pública que realizaram a abordagem do réu, conforme relatado em audiência e no inquérito, pautaram-se na descrição a eles repassada. Ou seja, havia a suspeita de um crime já caracterizado, e a verificação mediante busca pessoal é consequência natural da investigação, de modo que de fato foram encontradas 04 (quatro) porções de cocaína com ele.

Sabe-se que a suspeita genérica pautada no mero nervosismo, aparência ou atitude da pessoa, per si, não é elemento suficiente para autorizar a busca pessoal, devendo a fundada suspeita estar coligada com outros elementos pretéritos à busca. No presente caso, restou evidenciado que houve fundada suspeita, pautada na informação prestada pelas denúncias anônimas, descrevendo as características do réu, o que ensejou a consequente busca, logrando êxito em flagrar o agente no cometimento do delito (...).” (ID 18030262 - Págs. 3/4)
.

Decerto que “não é possível realizar buscas pessoais baseadas apenas em intuições subjetivas ou denúncias anônimas, mas deve haver circunstâncias objetivas que justifiquem a suspeita. No caso, o nervosismo ao avistar a equipe policial e a tentativa de fuga configuram a fundada suspeita que legitimou a abordagem policial”, de modo que, no contexto dos autos, verifica-se que “a busca foi realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição do réu” (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Ademais, “a abordagem policial em via pública é legítima quando baseada em denúncia anônima qualificada e atitude suspeita do abordado” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 961.803/SE,
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025).

Desse modo, verifica-se que a fundada suspeita que motivou a abordagem foi corroborada pela apreensão de substância entorpecente em poder do réu, consistente em 4 embalagens contendo o total de 94,0g de substância petrificada de cor branca positivo para cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.01.001995-QUI (ID 18030244).

Assim, não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial, uma vez que a busca pessoal se deu no exercício regular da atividade investigativa, amparada por elementos objetivos que justificaram a intervenção, razão pela qual é incabível o reconhecimento de nulidade sob tal fundamento.

Também não merece acolhimento o pleito de nulidade da sentença sob a alegação de quebra da cadeia de custódia, diante das falhas no acondicionamento da droga, sob argumento de que não foi devidamente individualizada, em violação do art. 158-A do CPP.

Isso porque, a materialidade do crime em questão encontra-se devidamente documentada e demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo corroborada com depoimento de testemunho policial.

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova” (STJ,
AgRg no RHC 175637

RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j.15/04/2024), situação retratada nos autos, o que impede declaração de nulidade processual nos moldes alegados pela defesa.

Destarte,
rejeito as preliminares.

Noutro giro, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da autoria e materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (ID 18030193 - Pág. 6) e pelo laudo toxicológico definitivo n. 2023.01.001995-QUI que atestou que o material apreendido se tratava de 04 embalagens contendo 94,0g de substância conhecida por cocaína (ID 18030244).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença:

“
A
testemunha PM Renato Farias Oeiras
, além do relatado alhures, disse que acha que foram 04 porções grandes de pedra de óxi. Relatou que ele apresentou uma identidade de seu irmão. Declarou, ainda, que o denunciado tentou fugir, e que a droga foi encontrada em uma sacola.

A
testemunha PM José Lucival Cardoso Maciel
respondeu que receberam uma denúncia de que havia tráfico de entorpecente na rua Maria do Boi, com a descrição do indivíduo – bermuda, camiseta, cabelo baixo, moreno, e outras -, então se deslocaram, e quando o réu os visualizou, tentou empreender fuga, sem êxito, momento em que o detiveram. Com ele foram encontradas 04 (quatro) porções de pedra de óxi, pesando por volta de 90 (noventa) gramas, além de alguns celulares, e fizeram a condução. Inicialmente ele passou um nome falso Murilo, e era foragido da justiça.

A
testemunha PM Luciano Machado Alves
confirmou os fatos relatados pelas demais testemunhas, de que receberam uma denúncia anônima, e que pela área estava ocorrendo a venda de drogas ilícitas. Em seguida, depararam-se com o réu, que estava carregando uma sacola na mão e um ventilador. Na abordagem, ele tentou empreender fuga, sem êxito, e acharam uma certa quantia de drogas com ele. Não se recorda se foram dadas características do réu. Os entorpecentes estavam condicionados em embalagens. Na Delegacia, verificaram que se tratava de cocaína, por volta de 04 sacos grandes, pesando por volta de 20 (vinte) gramas cada. Respondeu que ele se apresentou com um nome, com uma identidade sem foto. Ato contínuo, em sede policial, verificaram que ele deu o nome errado, pois era foragido de Salinópolis. Respondeu que o abordou, pois na área ocorrem alguns crimes, como roubos, e desconfiaram da atitude dele, caminhando na rua escura, sozinho.” (ID 18030262 - Pág. 6/7
)

Diante de tais elementos, prevalece a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/10/2024).

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, conforme fundamentou o juízo sentenciante, “apesar do réu não ter sido flagrado comercializando a substância entorpecente, tendo em vista a quantidade da droga apreendida e maneira como estava armazenada, bem como o numerário apreendido com o agente, entende-se que o contexto probatório inegavelmente confirma a conduta de portar droga que não se destinava ao consumo próprio, estando plenamente configurado o delito previsto no caput do art. 33, da Lei n° 11.343/2006” (ID 18030262 - Pág. 9).

Quanto ao
tráfico privilegiado
, observa-se que o juízo de origem afastou a incidência da causa de diminuição, destacando que o acusado possui diversas anotações em sua certidão de antecedentes, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas, o que revela reiteração na prática delitiva (ID 18030262, pág. 9).

Na espécie, como se vê, o juízo sentenciante não se distanciou da orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024), conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais constantes em ID 18030271.

Por derradeiro, quanto ao delito imposto no art. 308 do Código Penal, a pretensão de estabelecer a pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão não pode ser acolhida diante do verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Outrossim, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Assim, inalterada a pena, o regime inicial fechado deve ser preservado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
b
, do Código Penal, em razão da reincidência.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025